Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DESPACHO Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Brasília-DF, sexta-feira, 3 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905